Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004952-56.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. contra decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação autônoma para anulação de arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora movida pela Camponesa Agropecuária Ltda. e outros, chamou o feito
à ordem e determinou a baixa da averbação constante no registro AV-34, da matrícula no. 603, Livro no. 2-FF, folha 152, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT. No mais, manteve incólume a decisão proferida no id. 76409607.
Irresignado, o agravante alega que deve ser dado regular prosseguimento à ação autônoma de impugnação à arrematação de origem independentemente do desfecho do REsp 1.732.365/MT. Aduz que não cabe ao Juízo de origem, interpretando decisão de grau superior, suspender, alterar ou ampliar os efeitos ou deixar de observá-la.
Argumenta que o recurso especial no 1.732.365/MT foi interposto por Marcos Wurzius, e o seu objeto diz respeito única e exclusivamente à esfera jurídica dele, já que pede o reconhecimento de que a dívida estaria limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e de que ele não seria devedor solidário em relação ao montante excedente àquele valor.
Esclarece que o Banco desistiu da execução em face de Marcos Wurzius não caracterizando qualquer impacto no direito de crédito do agravante, já houve a desistência do processo de execução, jamais do direito material do crédito.
Assevera que a situação jurídica de Marcos e da Camponesa é absolutamente distinta, posto que Marcos Wurzius é emitente da cédula e a Camponesa é garantidora hipotecante. Logo, ainda que Marcos Wurzius sustente a responsabilidade pessoal limitada, isso nunca seria aplicável à Camponesa, na medida em que a cédula rural é expressa ao afirmar que a hipoteca responde pela integralidade do crédito.
Assevera que a ordem de suspensão dos autos de origem demonstra a probabilidade do direito do Banco, vez que o recurso especial em nada afeta os autos de origem. Sendo que o perigo de dano consiste no fato de que, o efeito concessivo do REsp 1.732.365/MT encontra-se concluso desde 2019, não obstante a perda superveniente do seu objeto, não sendo razoável que a demanda permaneça suspensa aguardando o julgamento, permitindo que os devedores continuem a se utilizar do comanda da decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo para criar celeumas desnecessárias na tentativa de reintegrar na posse do imóvel. Além disso, a Camponesa deveria ser a maior interessada no prosseguimento do feito.
Pugna pelo efeito ativo da tutela antecipada recursal, determinando o imediato prosseguimento dos autos de origem, vez que não existe ordem de suspensão do feito a ser ratificada pela douta magistrada.
É o relatório.
Decido.
Prefacialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Da analise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, explico.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do Códex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, proferida no dia 15.03.2022 (id. 79631117 – autos de origem), observa-se que a mesma possui natureza de despacho de expediente, dada a ausência de conteúdo decisório. Explico.
Verifico que no REsp 1732365/MT (2018/0070563-0) o Ministro Raul Araújo deferiu a admissão da Camponesa nos autos como assistente litisconsorcial do recorrente Marcos Wurzius, vejamos:
2. Preliminarmente, nos termos do art. 120 do CPC/2015, examino o pedido de intervenção de terceiro apresentado por CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA. A teor do art. 119 do CPC, o terceiro juridicamente interessadoem que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la, podendo ser ela admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Ademais, nos termos do art. 124 do CPC/2015, "considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido".
Conforme se verifica dos autos, a requerente foi notificada na execução como interveniente hipotecante, em razão da garantia real de hipoteca apresentada em favor dos executados.
Ademais, teve o imóvel sua propriedade, dado em garantia da dívida, arrematado em hasta pública realizada nesta mesma execução.
Neste contexto, resta plenamente demonstrado o interesse jurídico da requerente inclusive próprio, no julgamento do presente recurso especial, a justificar o deferimento de seu pedido de intervenção no processo.”
Além disso, no citado REsp 1732365/MT (2018/0070563-0) foi deferido parcialmente a tutela de urgência, para atribuir o efeito suspensivo ao recurso, com determinação de expedição a este eg. Tribunal e ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, transcrevo:
“4. Ante o exposto:
a) defiro o pedido de intervenção de terceiro, para admitir a requerente; e
b) defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.
Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.
Promovam-se as anotações necessárias à inclusão da requerente, CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA., nos autos.” (negritei)
De se pontuar que no RAI 1004258-92.2019.8.11.0000 restou debatido sobre a tutela de urgência pretendida pela Camponesa de reintegração de posse da Fazenda Santa Emília, bem como a averbação da ação na margem da matrícula do bem, tendo a douta magistrada cumprido a decisão proferida, vejamos:
“Melhor analisando o caderno processual, observa-se que houve publicação de acórdão pelo e. TJMT, isto em relação ao RAI interposto pelo demandado – BANCO SISTEMA – cuja ementa é a seguinte: verbis
“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 1004258-92.2019.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação] Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
E M E N T A:
AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO E MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM IMÓVEL E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, vez que várias teses sobre a nulidade da arrematação foram debatidas na ação de execução de título executivo extrajudicial, ainda em curso. neguInexistindo perigo da demora, é prematura a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da arrematação e reintegrar a autora na posse do imóvel, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel.”
Do voto proferido pelo e. Relator – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – extrai-se o seguinte excerto:
“(...)
Da mesma forma não se sustenta a determinação judicial atinente a manutenção do registro da ação autônoma na matrícula do imóvel, pois, qualquer ato de alienação do referido imóvel que venha a se pretender efetuar, eventual adquirente terá conhecimento através de várias e várias ações e recursos que pendem entre as partes, envolvendo exatamente o imóvel e a sua respectiva matricula.”
Dessa forma, chamo o feito à ordem e determino a baixa da averbação constante no registro AV-34, da matrícula no 603, Livro no 2-FF, folha 152, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.
No mais, mantenho incólume a decisão proferida no id. 76409607.
Intime. Cumpra. Expeça o necessário.” (negritei)
Para melhor apreciação, transcrevo o teor da decisão proferida no id. 76409607:
“Ante a manifestação do patrono da autora no id. 63599290 promova, a sra Gestora, as anotações e alterações necessárias.
Lado outro, ratifico a decisão que sobrestou os presentes autos até decisão de mérito do Recurso Especial em trâmite junto ao STJ.” (negritei)
Com efeito, conclui-se que não é cabível o presente recurso contra despacho de mero expediente, uma vez que a hipótese dos autos, não encontra previsão no Art. 1.015 do novo Códex Processual.
A propósito, nesse sentido se manifesta a doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.
(...) O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). (...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...) No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).
Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Frise-se que seria inócuo conceder ao Agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.
Assim, observa-se que o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento.
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida cogente.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do vertente recurso, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o cabimento.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo do feito.
P.I.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator